Tribunal: TJSP
Processo: 1007823-41.2013.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Usucapião Especial (Constitucional)
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000066746
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007823-41.2013.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
CLAUDEMIR FARIAS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA) e CAROLINE
FARIAS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados JOSÉ INÁCIO DE
ANDRADE, ALTOBRANDO MUFFO e JOSÉ DE SOUZA FERREIRA.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MOREIRA VIEGAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no:
1007823-41.2013.8.26.0361
Comarca:
Mogi das Cruzes
Apelantes:
CLAUDEMIR FARIAS FERREIRA E OUTRA
Apelados:
JOSÉ INÁCIO DE ANDRADE E OUTROS
USUCAPIÃO URBANA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO
- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESSENCIAIS - NÃO
COMPROVAÇÃO PELOS APELANTES DE TEREM
RESIDIDO NO LOCAL POR, PELO MENOS, 5 ANOS NO
IMÓVEL
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO.
VOTO No 27802
Apelação interposta em face da r. sentença de
fls. 412/415, relatório adotado, que, em ação de usucapião constitucional,
julgou improcedente o pedido, condenando os autores ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem como verba honorária de 15% sobre o
valor da causa, ficando suspensa a cobrança da verba de sucumbência, por
força do artigo 98, § 3o do CPC.
Apelam os autores (fls. 417/426). Alegam, em
breve síntese, que estaria comprovada a moradia ao longo de 5 anos diante
da oitiva de testemunha pelo perito. Aduz que a procedência da demanda
era certa e fez obras no imóvel, tendo locado a residência para evitar
invasores. Assevera que poderia o juízo ter convertido a usucapião para
extraordinário diante dos princípios da celeridade e da economia
processual, uma vez que estaria há mais de 10 anos no imóvel.
Recurso
processado,
com
resposta
(fls.
428/430).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A usucapião urbana compreende a posse de
área urbana de até 250 m2 e ocupação por cinco anos ininterruptos, com
animus domini e utilização para moradia do ocupante ou da família, desde
que não seja o usucapiente proprietário de outro imóvel no período
aquisitivo (art. 1.240 do Código Civil).
A acolhida da pretensão dos apelantes, portanto,
resta condicionada à posse mansa e pacífica ad usucapionem , a título de
moradia sobre o bem imobiliário de até 250 m2, por prazo quinquenal.
No caso dos autos, não foram preenchidos os
requisitos necessários para o acolhimento da pretensão dos autores.
Como bem observou o MM. Juiz sentenciante,
ficou provado que os autores não exerceram os direitos com ânimo e
independência necessários para legitimar a usucapião, uma vez que em
vistoria ao local constatou que os mesmos ali não residiam e locavam o
imóvel.
Observa-se, ainda, que os próprios autores
confessam a inexistência de moradia ao pleitear a conversão da usucapião
em extraordinária, a qual sequer pode ser acolhido pela ausência de
produção de provas nesse sentido e até mesmo porque os réus não
responderam a ação para tal situação.
É de rigor a manutenção da sentença.
Mantida a sucumbência do apelante, majoram-se
os honorários fixando-os em 20% sobre o valor da causa, nos termos do
art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC, observada a gratuidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante
o
exposto,
por
este
voto,
nega-se
provimento ao recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator